Tribunal: TJMT
Processo: 0014789-49.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014789-49.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON HILARIS DAMACENO - CPF: 627.016.141-04 (EMBARGANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE ESPINGARDA – OMISSÃO – CERTIFICADO DE REGISTRO DA ARMA DE FOGO – PROVA DA PROPRIEDADE – POSSE REGULAR – RESTITUIÇÃO CABÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EFEITOS MODIFICATIVOS.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

Se o réu comprovou ser o proprietário da arma de fogo, com a apresentação do certificado de registro, nos moldes do artigo 5o da Lei n. 10.826/03, necessária a restituição da espingarda, calibre 12, Marca Hatsan.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014789-49.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Edson Hilaris Damasceno contra acórdão encartado nos autos virtuais (Id.: 75556980), que negou provimento ao recurso de apelação criminal no sentido de não conceder a restituição de armamento – uma (1) pistola, calibre 380, marca Imbel e uma (1) espingarda, calibre 12, Marca Hatsan – por interessar ao deslinde da instrução processual.

O embargante pretende sejam os embargos declaratórios julgados procedentes para corrigir a omissão no sentido de que
“no que tange a arma de fogo (Espingarda Calibre: 12, Marca Hatsan, no da Arma: 376955, no Cad. SINARM: 2014/00845097-91, devidamente registrada, e cujo registro tem validade até 11/07/2022), s.m.j., não houve a análise das provas carreadas nos autos consistente na existência de registro da arma em nome do embargante, bem como da argumentação referente a regularidade da posse da mencionada arma de fogo, posto a existência do registro, e o fato de que a arma estava nas dependências da residência do embargante (quintal), restando omisso o v. acórdão no particular, haja vista que somente tratou da arma irregular”
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e ambiguidade apontados no aresto.

Em razão do caráter modificativo dos presentes embargos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se para que seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração somente para sanar a contradição e omissão apontadas, deixando, todavia, de conceder-lhe o pretendido efeito modificativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON HILARIS DAMACENO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que a Câmara julgadora não analisou a tese de que versa sobre a regularidade da arma de fogo – existência do registro, cuja validade vai até 11-7-2022 –.

Nesse ponto, merece acolhimento a arguição apresentada pelo embargante.

O aresto impugnado tratou sobre a inviabilidade da restituição da pistola e da espingarda. No caso específico da não restituição da
espingarda calibre 12
, semiautomática, marca Hatsan n. 376955, a fundamentação teve também por base o fato de o embargante não possuir registro.

Todavia, verifico que no pedido inicial, o advogado de Edson Hilares anexou à petição, cópia do certificado de arma de fogo – número do registro: 002421620, com data de validade: 11-7-2022, da espingarda marca Hatsan, calibre 12, número da arma: 376955.

Nesse ponto, acolho o pedido do embargante para sanar a omissão dos autos, posto que há documento comprobatório do registro da espingarda.

Contudo, em que pese a juíza de primeiro grau ter condenado o réu pelo cometimento dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, pois,
“no tocante à autoria, constata-se que esta restou completamente demonstrada no caso dos autos, pelas declarações das testemunhas, bem como pela confissão do acusado em Juízo, sob o crivo dos princípios da ampla defesa e contraditório (...) No caso versando, verifica-se que o acusado fora abordado na unidade de saúde, localizada na Gleba Celeste, tendo os agentes policiais realizado busca no interior do veículo e visualizado que o acusado portava armas de fogo, bem como que, em busca realizada nas dependências da residência deste, foram localizadas outras armas e munições. À vista do explanado no referido decisum colacionado alhures, é possível dizer que mediante uma conduta o acusado praticou dois crimes, pois os referidos delitos ofendem bens jurídicos diversos, devendo ser aplicado no caso em comento a regra do crime forma, consoante no caso acima relatado. Destarte, evidente a condenação do acusado pela prática dos crimes dispostos nos artigos12 e 14, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70 do CP (...) Em relação às
munições
e
armas de fogo
apreendidas às fls. 47, determino o perdimento em favor da União, aplicando-se as providências do art. 25, da Lei 10.826/03,
exceto para as armas de fogo objeto do pedido de restituição em apenso (Cód. 338006), eis que pendente de recurso, devendo-se aguardar decisão naqueles autos
”
(excerto da sentença na ação penal n. 0009738-57.2018.8.11.0015), entendo que a espingarda, marca Hatsan, calibre 12, número da arma: 376955, deve ser restituída ao embargante.

Embora o artigo 118 do Código de Processo Penal preceitua que os objetos apreendidos durante a instrução criminal não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo, no caso dos autos, a juíza de primeiro proferiu sentença, condenado o réu pela prática dos crimes do artigo 12 e 14 da Lei n. 10.826/03.

Assim, malgrado o réu tenha sido condenado à pena do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, para a restituição da arma de fogo apreendida, imprescindível a apresentação do
certificado de registro de arma em vigor
, nos moldes do artigo 5o da Lei n. 10.826/03, sem o qual a posse da arma seria crime.

Portanto, considerando que a arma apreendida possui registro em nome do embargante, necessária é a restituição,

A propósito:

“APELAÇÃ CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – APELO DO REQUERENTE – 1. RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGISTRO DA ARMA (...)” (TJPR – 2a Câmara Criminal, 0005633-13.2020.8.16.0117 – Medianeira – Rel. Desembargador Luis Carlos Xavier, julgado em 3-11-2021).

“A posse de arma autoriza o detentor de seu registro a mantê-la em sua residência ou local de trabalho (art. 5o, caput, Lei 10.826/03), respeitadas tais regras, não é o caso de decretação de perdimento do bem, a teor do art. 91, II, a, do CP e o art. 25 da Lei 10.826/03, não é de aplicação isolada e automática” (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.14.087881-1/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 22/01/2016).

Pelo exposto,
PROVEJO
os embargos de declaração para sanar a omissão e determinar a restituição da espingarda marca Hatsan, calibre 12, número da arma: 376955, a Edson Hilares, pois, devidamente comprovado o registro a vencer em 11-7-2022, conforme certificado de registro federal de arma de fogo, expedido pelo Departamento de Polícia Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022